Tribunal: TJBA
Processo: 8012271-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012271-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CEILA PAULA DIMAS SANTANA

Advogado(s)
:
ANDRE DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Revisional de Contrato Bancário. A parte agravante busca autorização para depositar o valor incontroverso das parcelas, ser mantida na posse do veículo e impedir a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, alegando a existência de juros abusivos, tarifas ilegais e venda casada. A decisão monocrática recursal indeferiu o efeito ativo, motivando a interposição de Agravo Interno.

II.
Questão em discussão

1. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, que justifiquem a reforma da decisão que indeferiu as medidas pleiteadas. Adicionalmente, analisa-se a prejudicialidade do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática, em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

III.
Razões de decidir

1. Para a concessão da tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2 -
A probabilidade do direito não se evidencia de plano. As alegações de abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade de tarifas e ocorrência de venda casada baseiam-se em parecer contábil unilateral (ID 99607474), que contrasta com os termos da Cédula de Crédito Bancário livremente pactuada (ID 99607469). Questões como a adequação da taxa de juros à média de mercado e a natureza da contratação de seguro exigem análise aprofundada e contraditório, sendo inviável sua confirmação em cognição sumária.

3.
O perigo de dano alegado, consistente no risco de busca e apreensão do veículo e negativação do nome, representa consequência legal e contratual do inadimplemento, não configurando, por si só, o dano iminente e irreparável exigido pela lei processual. Conforme a Orientação nº 4 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS), a simples discussão judicial da dívida não impede, automaticamente, os efeitos da mora.

4. O Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 101451058) perde seu objeto com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento pelo órgão colegiado, restando, portanto, prejudicado.

IV.
Dispositivo e tese

1 .Recurso de Agravo de Instrumento desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em ações revisionais de contrato bancário depende da demonstração inequívoca, em cognição sumária, da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A alegação de abusividade contratual, fundamentada em parecer unilateral, não é suficiente, por si só, para comprovar a probabilidade do direito, sendo necessária a instauração do contraditório e a dilação probatória para a devida apuração. 3. O risco de negativação do nome e de retomada do bem são consequências legais da mora e não caracterizam, isoladamente, o perigo de dano excepcional que autoriza a tutela de urgência. 4. O julgamento de mérito do Agravo de Instrumento pelo colegiado torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que analisou o pedido liminar."

Dispositivos relevantes citados: Art. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil e
Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012271-79.2026.8.05.0000, em que figuram como apgravante CEILA PAULA DIMAS SANTANA e como agravado BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada eletronicamente.

Desembargador(a) Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva
Relator

Procurador(a) de Justiça